Tribunal: TJMT
Processo: 0012085-78.2009.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012085-78.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (EMBARGADO), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos de terceiro, cujo pedido foi acolhido para desconstituir penhora sobre imóvel adquirido por contrato de compra e venda não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à existência de suposta omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, em razão de: (i) ausência de registro do contrato de compra e venda; (ii) inexistência de outorga uxória; e (iii) alegada má aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados.
4. O acórdão impugnado apreciou as matérias apontadas como omitidas, destacando que, mesmo diante da alegação de aquisição do imóvel, o Estado apresentou contestação e insistiu na manutenção da penhora, o que atraiu a responsabilidade pelo ônus sucumbencial à luz do Tema 872 do STJ.
5. A ausência de registro do título aquisitivo e a falta de outorga uxória não afastam, por si, os efeitos obrigacionais do contrato de compra e venda, tampouco invalidam a aplicação do princípio da causalidade, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento e não se enquadra nas hipóteses legais de embargos declaratórios.
7. Descabe nova majoração dos honorários advocatícios, já realizada no julgamento da apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos invocados, aplicando corretamente o princípio da causalidade com base no Tema 872 do STJ; é incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.”

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-SP, RI 1030209-81.2021.8.26.0071, rel. Des. Gilmar Ferraz Garmes, 2a Turma Cível, j. 8.12.2022;

·

TJ-SP, EMBDECCV 1087093-53.2015.8.26.0100, rel. Des. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. 1.3.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido nos autos do processo no 0012085-78.2009.8.11.0015, que rejeitou embargos de declaração anteriormente manejados, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de embargos de terceiro.

Aduz o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar aspectos relevantes sobre a validade do negócio jurídico discutido, especialmente a ausência de outorga uxória na alienação do imóvel penhorado e a falta de registro da transferência da propriedade no cartório de imóveis competente.

Assevera que tais omissões são relevantes, pois demonstram que a penhora recaiu sobre bem que, à época, ainda integrava o patrimônio do devedor originário, inexistindo, portanto, transmissão válida da propriedade ao embargado.

Afirma que a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais imposta à Fazenda Pública desconsidera o princípio da causalidade, pois não foi esta quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, mas sim a ausência de formalização adequada da transferência do imóvel por parte do embargado.

Argumenta que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente os argumentos expostos no recurso anterior, limitando-se a aplicar o entendimento firmado no Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, verificar se os pressupostos desse
leading case
estavam presentes na hipótese concreta.

Destaca que, no caso, não houve demonstração válida da aquisição do bem, ante a ausência de registro imobiliário e de outorga uxória, o que invalida o negócio jurídico e afasta a responsabilidade da Fazenda pelo ajuizamento dos embargos.

Sustenta que, diante da ausência de validade do negócio jurídico e da omissão do acórdão quanto aos argumentos apresentados, é cabível a oposição dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega que, na linha da Súmula 303 do STJ, a condenação em honorários deve recair sobre quem deu causa à constrição indevida, o que não ocorreu por parte da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser afastada.

Aponta que a efetivação da penhora decorreu da inexistência de registro da aquisição do bem por parte do embargado, bem como da ausência da outorga uxória exigida para validade do negócio jurídico.

Ressalta que o caso dos autos não se enquadra na hipótese tratada pelo Tema 872 do STJ, que pressupõe a existência de transmissão válida e registrada da propriedade, o que não se verifica na situação em apreço.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a existência das omissões apontadas, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração e afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e da ausência de validade jurídica do negócio de compra e venda do imóvel penhorado.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC (ID 287155378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Ressai do processo que o aqui embargado moveu os presentes embargos de terceiro, visando à desconstituição da penhora sobre o imóvel de que possui, o qual foi adquirido por meio de contrato de compra e venda não registrado em cartório.

Citado, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação, pleiteando a manutenção da penhora.

A sentença de primeiro grau foi favorável ao aqui embargado, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido; no voto condutor do acórdão, a questão relativa ao ônus da sucumbência restou fundamentada nos seguintes termos:

“ao julgar o
leading case
do tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese distintiva: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.’ (Destaquei)

No caso, mesmo diante da interposição dos embargos de terceiro, com a notícia de que o embargante/apelado era o real proprietário do imóvel penhorado – ausente apenas o registro translativo no CRI –, o Estado de Mato Grosso, aqui apelante, ofereceu contestação pleiteando a manutenção da penhora.

Logo, pelo princípio da causalidade, a manutenção da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios é medida impositiva.”

Nas razões dos primeiros embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso alegou que havia omissão no acórdão, que manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em contrariedade ao que dispõe o princípio da causalidade, eis que a compra do imóvel penhorado não foi tempestivamente registrada no cartório competente, e não houve apresentação da outorga uxória para a validação do negócio jurídico, o que afasta a aplicação do
Tema 872 do STJ
.

Ao apreciar a questão, esta Câmara Julgadora rejeitou os referidos embargos, proferindo acórdão com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SEM REGISTRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença de procedência dos embargos de terceiro, ajuizados para desconstituir penhora incidente sobre imóvel adquirido por contrato de compra e venda sem registro. O acórdão confirmou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o entendimento do Tema 872 do STJ. O embargante sustenta omissão no julgado, por suposta inobservância do princípio da causalidade, considerando a ausência de registro da transferência do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em embargos de terceiro, à luz do Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A questão relativa à responsabilização do embargado pelos honorários advocatícios foi expressamente apreciada no acórdão embargado, à luz da tese firmada no Tema 872 do STJ.

5. Restou consignado que o Estado de Mato Grosso, mesmo ciente da alegada aquisição do imóvel pelo embargante, apresentou contestação e insistiu na manutenção da penhora, configurando resistência injustificada e atraindo o ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade.

6. A suposta omissão apontada pelo embargante revela, em verdade, sua pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, são incabíveis embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quando a tese impugnada foi expressamente enfrentada com base em precedente qualificado (Tema 872 do STJ).”

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissão no sobredito julgado, especialmente quanto: (i) à ausência de registro da transferência do imóvel; (ii) à inexistência de outorga uxória no contrato de compra e venda; e (iii) à aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação da Fazenda Pública em verbas sucumbenciais.

Sem razão o embargante.

Com efeito, observa-se que os fundamentos ora invocados já foram objeto de expressa análise pelo acórdão embargado, o qual reconheceu que, mesmo diante da alegada aquisição do bem por contrato particular, o Estado apresentou contestação e resistiu à pretensão deduzida nos embargos de terceiro, conduta que atraiu, como consectário lógico, o ônus da sucumbência, conforme entendimento consolidado.

A ausência de registro do título aquisitivo não afasta, por si só, a existência da relação jurídica subjacente entre comprador e vendedor, apta a produzir efeitos obrigacionais relevantes, ainda que sem eficácia perante terceiros. O vínculo contratual celebrado entre as partes persiste e deve ser considerado para fins de apreciação da conduta das partes no processo.

No tocante à outorga uxória, não é de se olvidar que a sua ausência não é causa de invalidade do Compromisso de Compra e Venda, tendo em vista sua natureza obrigacional. Nesse sentido:

“Compromisso particular de compra e venda de imóvel usucapido - Teor do documento não impugnado, nem mesmo as assinaturas - Em contratos de compromisso de venda e compra não registrados, como é o caso dos autos,
o STJ entende que ‘a ausência de outorga uxória não é causa de invalidade do compromisso de compra e venda, tendo em vista sua natureza obrigacional’ (AgRg nos EDcl no Ag 670.583/PR, re. Min. Castro Filho, j . 1o-3-2007), uma vez que ‘a promessa de compra e venda gera apenas efeitos obrigacionais, não sendo, pois, a outorga da mulher, requisito de validade do pacto firmado’

( REsp 677.117/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j . 2-12-2004; também REsp 37.466/RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, REsp36 .413, rel. Min. Eduardo Ribeiro)
[...].”
(TJ-SP - RI: 10302098120218260071 SP 1030209-81 .2021.8.26.0071, Relator.: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 08/12/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 08/12/2022)

Dessa forma, o
decisum
ora embargado reconheceu, com acerto, a inexistência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação imposta à Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao verificar que, mesmo ciente da alegada aquisição do imóvel pelo aqui embargado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação e insistiu na manutenção da penhora, opondo resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro.

Nesse mesmo sentido – como já destacado no acórdão embargado –, foi o entendimento adotado no voto condutor do acórdão proferido no REsp no 1.452.840/SP (
leading case
do Tema 872 do STJ):

“[...] Na hipótese dos autos, conforme dito acima, a parte credora opôs resistência, defendendo que a penhora deveria ser mantida porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade, de modo que o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada.

Ao proceder desta forma, ficou evidenciado o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.[...]”

Não se configura, portanto, a omissão apontada. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando aos estritos limites dos embargos declaratórios.

Por fim, merece rejeição o pedido formulado pelo embargado, de majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, eis que o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação já realizou a majoração pelo trabalho adicional em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A propósito:

“Embargos de Declaração – Omissão não verificada – v. Acórdão que já procedeu a majoração considerando o trabalho adicional em sede recursal, descabendo se falar em novo aumento dos honorários advocatícios – Embargos rejeitados.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10870935320158260100 SP 1087093-53.2015 .8.26.0100, Relator.: Luiz Antônio Costa, Data de Julgamento: 01/03/2018, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025